Tribunal: TJPA
Processo: 0805302-04.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805302-04.2019.8.14.0015

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

APELADO: WIVIAN MAI DA COSTA DANTAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO-BASE INFERIOR AO PISO FIXADO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que determinou o pagamento do piso salarial nacional do magistério público da educação básica à servidora municipal, referente ao ano de 2016, no valor de R$ 2.135,64, com reflexos na carreira e condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do julgamento monocrático da Apelação Cível pelo Relator, à luz do art. 932 do CPC e do Regimento Interno do Tribunal; (ii) examinar se o vencimento da servidora, acrescido de gratificações, atendia ao piso salarial nacional do magistério em 2016; (iii) avaliar a legalidade da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O julgamento monocrático é válido quando em consonância com entendimento consolidado do STF, STJ ou do próprio Tribunal, conforme prevê o art. 133 do Regimento Interno, sem afronta ao art. 932 do CPC, resguardando os princípios da celeridade, economia processual e segurança jurídica.

4.O STF, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, definiu que o piso salarial nacional do magistério corresponde ao vencimento-base, não à remuneração global, afastando a soma de gratificações pessoais ou transitórias para aferição do piso.

5.Embora o STF admita, em tese, a inclusão de gratificações de natureza geral ao vencimento-base para efeitos de piso (RE nº 1.362.851 AgR/PA), no caso concreto não houve comprovação de pagamento da gratificação de escolaridade ou outra rubrica similar nos contracheques da servidora em 2016, mantendo-se o vencimento abaixo do mínimo legal.

6.A condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública, ainda que beneficiária de isenção de custas (Lei nº 9.289/96, art. 4º, I), é devida por força do princípio da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, não se confundindo com custas processuais.

7.O prequestionamento das matérias constitucionais e legais invocadas resta atendido, bastando a análise expressa das teses pelo Tribunal, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É válido o julgamento monocrático de recurso pelo Relator quando em conformidade com jurisprudência dominante do STF, STJ ou do próprio Tribunal, segundo o art. 133 do Regimento Interno.

2.O piso salarial nacional do magistério corresponde ao vencimento-base da carreira, não sendo possível incluir gratificações de natureza pessoal ou transitória para aferição do piso, salvo comprovada natureza geral e habitualidade.

3.A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios não viola o art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96, pois a isenção de custas não alcança honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008; CPC, arts. 932, 1.025 e 85; Lei nº 9.289/96, art. 4º, I; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF; STF, Agravo Regimental no RE nº 1.362.851 AgR/PA; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806199-77.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL

em desfavor da decisão monocrática de Id.
22112108
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso nos autos da nos autos de Ação, ajuizada por
WIVIAN MAI DA COSTA DANTAS
.
,
ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança proposta pela recorrida, servidora pública municipal efetiva, admitida em 01/03/2003, exercendo o cargo de Professora de Educação Básica I (PEB-I), no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. A autora pleiteia o pagamento da diferença remuneratória em relação ao piso nacional do magistério, argumentando que, no ano de 2016, o vencimento base percebido estava abaixo do mínimo legal estipulado pela Lei Federal nº 11.738/2008, regulamentada no município pela Lei nº 026/2012.

O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido inicial, determinando ao Município de Castanhal o imediato pagamento do piso salarial nacional vigente em 2016, fixado em R$ 2.135,64, com reflexos em toda a carreira, bem como condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Posteriormente, interpôs Apelação Cível, a qual foi improvida por meio da decisão monocrática proferida por este relator, sob o fundamento de que os contracheques de 2016 não evidenciam gratificação de escolaridade suficiente para afastar a aplicação da Lei nº 11.738/2008, conforme a ementa:

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que determinou o pagamento do piso salarial nacional aos professores da educação básica, atualizado para o ano de 2016, em conformidade a Lei Federal nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em assinalar que o piso salarial fixado pela Lei n.º 11.738/2008 (Lei do Piso Nacional) corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167, considerou constitucional a Lei nº 11.738/2008, determinando que o piso salarial nacional corresponde ao vencimento-base, e não à remuneração global dos professores.

4. A jurisprudência do STF, reafirmada em recentes julgamentos, estabelece que a gratificação de escolaridade deve ser considerada parte do vencimento-base para efeitos de cálculo do piso salarial.

5. A decisão recorrida está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme o Agravo Regimental no RE nº 1362851 AgR/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

"Tese de julgamento: O piso salarial fixado pela Lei n.º 11.735/2008 (Lei do Piso Nacional) corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008; STF, ADI nº 4167.

Jurisprudência relevante citada: STF, Agravo Regimental no RE nº 1362851 AgR/PA.

Em suas razões recursais, alega nulidade da decisão monocrática que negou provimento à Apelação, sob o argumento que o referido julgamento deveria ser realizado por órgão colegiado, especialmente em razão das peculiaridades fáticas e jurídicas da controvérsia, bem como da necessidade de análise mais aprofundada das provas e fundamentos apresentados
.

Aduz ainda que, consoante entendimento firmado pelo STF e STJ, o piso nacional do magistério não se confunde com remuneração global, devendo ser compreendido como o vencimento base inicial da carreira. Sustenta que, no caso concreto, os professores municipais recebem gratificações de escolaridade e de nível superior, previstas em legislação local, que integram o padrão remuneratório da categoria, sendo, portanto, incompatível a alegação de que a recorrida percebesse vencimento inferior ao piso legal.

Defende, com base na Lei Municipal nº 026/2012 e em jurisprudência do STF e STJ, que a gratificação de escolaridade integra o vencimento base para fins de aferição do piso nacional, e que a autora, por perceber valores superiores ao mínimo legal, não faz jus às diferenças pleiteadas. Aponta, inclusive, precedentes dos tribunais superiores que corroboram tal tese, reforçando a regularidade do pagamento efetuado pela municipalidade.

Por fim, pugna pela exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que tal imposição fere o interesse público e onera indevidamente o erário, contrariando o disposto no art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96, que prevê a isenção de custas para os entes federativos.

Ao final, o agravante requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática impugnada; o julgamento colegiado da Apelação, com o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de origem e julgado improcedente o pedido formulado na ação de cobrança; a manifestação expressa sobre as matérias de direito federal e constitucional suscitadas, para fins de prequestionamento; bem como a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id. 23720881
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Inicialmente sobre a impossibilidade dejulgamentomonocráticodo recurso segundo o recorrente, houve violação ao art. 932 do CPC/15.

Ocorre que, o dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe, vejamos:

"Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ nojulgamentode recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;" (grifo nosso).

O art. 133 do Regimento Interno desta Corte, em harmonia com as diretrizes precedentes, admite o julgamento monocrático na hipótese, sobretudo para assegurar a efetividade dos princípios da celeridade e da economia processual, sem prejuízo da observância rigorosa ao devido processo legal.

É essencial destacar que a modalidade de julgamento monocrático se fundamenta em precedentes da Suprema Corte, inserindo-se no âmbito da autonomia dos tribunais. Além disso, está plenamente alinhada com as disposições do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o artigo 21, inciso XX, § 1º. Vejamos:"

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamenteinadmissível,improcedenteou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DA MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 210% DO VALOR DO TRIBUTO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS
. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(...)

2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º.

4. Além de não haver impedimento para o julgamento monocrático do recurso, a medida é processualmente cabível com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806199-77.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

A faculdade de julgamento monocrático, nas hipóteses autorizadas pelo Regimento Interno, reflete a autonomia dos Tribunais e assegura celeridade processual, sem comprometer o contraditório ou a ampla defesa. A jurisprudência desta Corte, aliás, confirma a legitimidade dessa prática quando fundada em entendimento consolidado. Assim, não se verifica violação ao art. 932 do CPC/15, sendo plenamente válida, sob todos os aspectos, a decisão monocrática impugnada, razão pela qual não vislumbro motivo para reforma neste ponto.

No que se refere aos demais argumentos, não vislumbro razão para modificar a decisão agravada,

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade arguida.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se em verificar se o vencimento-base pago à servidora, no ano de 2016, observou o piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008.

Conforme corretamente delineado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167/DF, firmou o entendimento de que o piso salarial nacional corresponde ao vencimento-base da carreira, e não à remuneração global do servidor, afastando a inclusão de gratificações e vantagens de natureza pessoal ou transitória.

O agravante invoca, em seu favor, o entendimento posterior do STF, exarado no Agravo Regimental no RE 1.362.851/PA, que, ao analisar a legislação do Estado do Pará, considerou que a gratificação de escolaridade, por sua natureza geral, integra o vencimento-base para fins de aferição do piso.

De fato, tal precedente é de observância obrigatória. Contudo, sua aplicação depende da comprovação fática de que a referida gratificação foi efetivamente paga ao servidor e que, somada ao vencimento nominal, atinge o valor do piso nacional.

E é exatamente neste ponto que a tese do Município de Castanhal sucumbe. Conforme ressaltado na decisão monocrática, a análise detida dos autos, em especial dos contracheques da agravada relativos ao ano de 2016, revela a ausência do pagamento de qualquer parcela sob a rubrica de gratificação de escolaridade" ou outra de natureza similar que pudesse ser somada ao vencimento-base para fins de cumprimento da Lei nº 11.738/2008.

A decisão agravada foi precisa ao concluir:

Dessa forma, entendo que a decisão recorrida merece ser mantida, tendo em mira que os contracheques anexos, relacionados ao ano de 2016, não se encontram com descritivo de gratificação de escolaridade que resultaria regular o pagamento, em entendimento da Corte Suprema de que a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008, pelo que se impõe a manutenção da sentença que determinou que o réu proceda ao imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016, no valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Assim, embora o argumento jurídico do agravante esteja, em tese, alinhado à jurisprudência do STF, ele carece de substrato fático no caso concreto. O Município não se desincumbiu do seu ônus de provar que a remuneração da servidora, considerada a composição admitida pela Suprema Corte, era superior ao piso. Ao contrário, os documentos dos autos indicam que o vencimento-base estava aquém do mínimo legal, o que torna devidas as diferenças pleiteadas.

Por fim, o pedido de exclusão da condenação em honorários advocatícios também não procede. A isenção prevista no art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96, invocada pelo agravante, refere-se às custas processuais, não se estendendo aos honorários de sucumbência. Estes possuem natureza distinta, sendo devidos pela Fazenda Pública quando vencida, por força do princípio da sucumbência, insculpido no art. 85 do Código de Processo Civil. A manutenção da condenação é, portanto, medida que se impõe.

O prequestionamento das matérias suscitadas está configurado, inclusive sob a forma implícita reconhecida pelo STJ e STF, desde que a tese jurídica tenha sido apreciada no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/07/2025